Tribunal: TJMT
Processo: 0001025-05.2018.8.11.0012
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001025-05.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HISAMARA ARAUJO AGUIAR - CPF: 051.530.481-60 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), NICOLENE MILENA PERES VIANA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLAROU EXTINTA A PUNIBILIDADE DE HISAMARA ARAÚJO AGUIAR EM DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL.

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PENA FIXADA EM 1 ANO DE RECLUSÃO.
PRETENDIDO A
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA
.

POSSIBILIDADE.
TRANSCURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA
.
ART. 109, V, DO CÓDIGO PENAL
.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE RECONHECIDA
.
PREJUDICIALIDADE DO EXAME DO MÉRITO RECURSAL.

I. Caso em exame:

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que condenou a apelante à pena de 01 (um) ano de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa, pelo crime previsto no artigo 155,
caput
, do Código Penal.

A defesa suscitou, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva, requerendo a extinção da punibilidade. No mérito, pleiteou a absolvição com fundamento no princípio da insignificância e, subsidiariamente, a concessão da gratuidade da Justiça.

O Ministério Público, tanto em contrarrazões quanto por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, restando prejudicado o mérito recursal.

II. Questão em discussão:

(I) Verificar se houve o transcurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, com a consequente extinção da punibilidade da apelante.

(II) Diante do reconhecimento da prescrição, analisar a prejudicialidade da apreciação do mérito recursal.

III. Razões de decidir:

Nos termos do art. 109, V, do Código Penal, a prescrição ocorre em 4 (quatro) anos quando a pena máxima cominada ao delito for igual ou inferior a 2 (dois) anos.

No caso concreto, a denúncia foi recebida em 08/03/2018 e a sentença condenatória foi publicada em 25/04/2024, superando o prazo prescricional estabelecido.

Conforme prevê o art. 114, II, do Código Penal, a prescrição da pena de multa imposta cumulativamente ocorre no mesmo prazo da pena privativa de liberdade, extinguindo-se, portanto, ambas.

O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, sendo matéria de ordem pública, sobrepõe-se à análise do mérito recursal, tornando prejudicadas as demais teses defensivas suscitadas.

IV. Dispositivo e tese:

Recurso julgado prejudicado.

“1. O transcurso do prazo prescricional entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença enseja a extinção da punibilidade, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

2. A prescrição penal, sendo matéria de ordem pública, deve ser reconhecida independentemente da análise das demais teses defensivas.

3. Declarada extinta a punibilidade pela prescrição, resta prejudicada a apreciação do mérito recursal.”

Dispositivos relevantes citados:

Código Penal, art. 109, V; art. 114, II.

Jurisprudências relevantes citadas:

TJMT, Apelação Criminal n. 0008192-80.2018.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, julgado em 07/02/2023, publicado no DJE 10/02/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por HISAMARA ARAÚJO AGUIAR, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que a condenou à pena de 01 (um) ano de reclusão, 10 (dez) dias-multa, em regime aberto, pela prática do delito previsto no artigo 155,
caput
, do Código
Penal.

Em suas razões recursais,
Hisamara
Araújo Aguiar alega, preliminarmente, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, requerendo a extinção da punibilidade.

No mérito, pleiteia a absolvição, com fundamento no princípio da insignificância. Subsidiariamente, requer a concessão da gratuidade da
Justiça.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa, o que prejudicaria o mérito
recursal.

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo acolhimento da preliminar de prescrição da pretensão punitiva retroativa, restando, portanto, prejudicado o mérito
recursal.

É o relatório
.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Como visto,
a
apelante

HISAMARA ARAÚJO AGUIAR

foi
condenad
a

à pena de
0
1
(
um
) ano de reclusão e
1
0 (
dez
)
dias/multa
,
pela prática do delito previsto no
artigo
155,
caput
, do Código Penal
.

Ocorre que
a denúncia foi recebida em
8/03/2018

(id.
2598011700, Pág. 54
), a sentença foi publicada
na
data de
25/04/2024
(
id.
o 259801193
). Houve o trânsito em julgado para a acusação.

Consoante dicção do
art. 109, V, do CP
,
se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois
,
prescreve em

04
anos
.

“
In
casu
”
,
entre
o recebimento da denúncia
e
a

sentença
transcorreram mais de 04 (quatro) anos
, razão pela qual o reconhecimento da ocorrência da prescrição superveniente é medida que se impõe.

Ademais, deve ser considerado, ainda, que a prescrição da
pena de multa
cumulativamente imposta ocorre no
mesmo prazo estabelecido para a prescrição da reprimenda privativa de liberdade
(art. 114, II, do CP).

Outrossim, registra-se que no presente caso, além dos marcos interruptivos da prescrição mencionados acima, não houve qualquer outro fato interruptivo ou suspensivo da prescrição.

Nesse desiderato, imperioso decretar a extinção da punibilidade
d
a
apelante
em decorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, pois entre a data do recebimento da denúncia (
8/03/2018
) e a publicação da sentença (
25/04/2024
), transcorreu prazo superior a 4 anos.

Nesse sentido
é o entendimento d
o
nosso Tribunal de Justiça. Vejamos
:

“
Transcorrido, entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória transitada em julgado para a acusação, interregno superior ao estipulado no
art. 109, V
da Lei Material Penal, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa, é
medida
que se impõe sobrepondo-se, por se tratar de matéria de ordem pública, a quaisquer outras teses defensivas e/ou acusatórias conjecturadas.

(...)
”
(
N.U 0008192-80.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 07/02/2023,
p
ublicado
no DJE 10/02/2023)
.

Por derradeiro,
declarada a extinção da punibilidade
da apelante
pela prescrição e a consequente perda do
“
jus puniendi
”
do Estado, torna-se
inócua
a análise das teses de mérito trazidas nas razões de recu
r
so, uma vez que resta evidenciada, por conseguinte, sua prejudicialidade.

Diante do exposto, em sintonia com o parecer da Procuradoria
Geral
de Justiça,
DECLARO EXTINTA a punibilidade de

HISAMARA ARAÚJO AGUIAR
pela autoria do crime de
furto simples
, em consequência, julgo prejudicada
a
análise das demais teses deduzidas na peça de insurgência
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025